Tribunal: TJPA
Processo: 0024979-59.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. POSSIBILIDADE. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. LICITUDE DA PROVA CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO.1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Precedentes.2. In casu, restando evidenciada a situação de flagrante delito do recorrido/acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade ?guardar/ter em depósito?, não há que se falar em violação a garantia constitucional esculpida no art. 5º, XI, CF, diante da excepcionalidade prevista na referida norma. Assim, restar comprovada a legalidade do flagrante, e de igual forma a licitude da prova dele derivada que serviu de base ao oferecimento da peça acusatória, razão pela qual, não há que se falar em ausência de justa causa para o recebimento da exordial e regular processamento da ação penal.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0024979-59.2019.8.14.0401
AUTOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE BELÉM (9ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
RECORRIDO: ANTONIO LEORNARDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: BRENO LUZ MORAIS - Def. Público.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. POSSIBILIDADE. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. LICITUDE DA PROVA CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Precedentes.
2.
In casu
, restando evidenciada a situação de flagrante delito do recorrido/acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade ¿guardar/ter em depósito¿, não há que se falar em violação a garantia constitucional esculpida no art. 5º, XI, CF, diante da excepcionalidade prevista na referida norma. Assim, restar comprovada a legalidade do flagrante, e de igual forma a licitude da prova dele derivada que serviu de base ao oferecimento da peça acusatória, razão pela qual, não há que se falar em ausência de justa causa para o recebimento da exordial e regular processamento da ação penal.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO SINGULAR QUE REJEITOU A DENÚNCIA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e vinte e sete do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotora de Justiça, Anette Macedo Alegria, interpôs o presente recurso em sentido estrito, visando à reforma da decisão mediante a qual o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, rejeitou a denúncia pelo crime de tráfico de drogas, art. 33 da lei 11.343/06, por faltar justa causa para o exercício da ação penal do
dominus litis
.

Narra à denúncia que o recorrido no dia 22/10/2019, foi preso em flagrante delito, pelo crime de tráfico de drogas.

Consta da peça acusatória que os Policiais Militares, enquanto realizavam roda ostensiva, quando foram parados por populares e informados de que na residência situada na passagem Vinte e Cinco de Junho, nº 186, o morador estaria comercializando entorpecentes. Ao chegar ao local, encontraram a residência aberta, ao ver o movimento da policia o recorrido tentou empreender fuga, sendo capturado pelos policiais. Em revista na residência do recorrido fora encontrado 465,2g de maconha.

Em resposta escrita, a defesa requereu a ilicitude da prova, consequentemente o seu desentranhamento e a rejeição da denúncia com base no art. 395, II do CPP, (fls. 18/21).

O Juízo singular, ao proceder à análise da peça acusatória e da resposta a acusação, entendeu que a substância entorpecente apreendida após busca domiciliar irregular constitui prova material ilícita, por violação ao art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, e não pode, portanto, ser admitida no processo (art. 5º, LVI, CF), por essa razão, com fundamento no art. 157,
caput
, do Código de Processo Penal e no art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia.

Inconformada, a representante do órgão ministerial, Promotora de Justiça, Anete Macedo Alegria, interpôs o recurso em análise, postulando a reforma da decisão aduzindo, que as provas foram obtidas de maneira licita, vez que as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial.

Ressalta que, o crime de tráfico de drogas, especialmente no que tange ao núcleo do tipo ¿guardar¿ droga sem autorização legal, dada a natureza permanente do delito, protrai-se no tempo, portanto a situação flagrancial, estende-se enquanto perdurar a conduta delitiva.

Pontua, que o art. 5º, XI, da CF, invocado pelo magistrado singular para fundamentar a r. decisão, excepciona a inviolabilidade de domicílio em caso de flagrante delito, conforme ocorrido
in casu
.

Aduz, também, que a denúncia anônima é admitida no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, é apta a deflagrar procedimento de averiguação de crimes e respectiva autoria. Sendo, na ótica do recorrente essa a situação dos autos, pois a atuação dos agentes da lei foi baseada em denuncias de populares dando conta de que, no endereço constante da denúncia, ocorria, diariamente, a venda de drogas ilícitas e, ao procederem à busca no local, encontraram 465,2 (quatrocentos e sessenta e cinco gramas e dois decigramas) de substância semelhante à droga conhecida popularmente como maconha.

Com base nesses argumentos, postula pelo conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão, com a consequente recebimento da peça acusatória e regular prosseguimento da ação penal.

A Defensoria Pública apresentou as contrarrazões, na qual se manifesta pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da decisão recorrida, (fls. 31/45).

Em juízo de retratação o magistrado singular, manteve a decisão e determinou a remessa dos autos ao Tribunal (fl. 46).

Os autos assim, instruídos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 50).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo provimento a fim de que seja reformada a decisão rejeitou a denúncia em desfavor do recorrido, (fls. 52/53).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

Inicialmente, como sabido, a denúncia deve observar os requisitos dos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, sob pena de rejeição.

A ausência de justa causa (artigo 395, inciso III, CPP), por sua vez, é uma das hipóteses legais de rejeição da inicial acusatória, sendo entendida como o lastro probatório mínimo necessário a embasar a pretensão acusatória.

Assim, todos os elementos constantes do inquérito policial devem ser apreciados para se constatar se há lastro probatório mínimo apto a configurar a justa causa necessária ao recebimento da denúncia.

Além disso, torna-se oportuno salientar que o ato de recebimento da denúncia não comporta juízo de cognição aprofundado e crítico da prova colhida, sendo suficiente a demonstração de indícios mínimos de materialidade e autoria.

No caso em análise, o
dominus litis
busca a reforma de decisão que rejeitou a denúncia, (fls. 02/05), por entender as provas que serviram de base para a propositura da ação penal foram obtidas de maneira licita, pois, ao contrário do entendimento apontado na r. decisão, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial. Razão lhe assiste.

Destarte, a garantia constitucional da inviolabilidade ao domicilio (art. 5º, XI, CF) é excepcionada nos caso de flagrante delito, não se exigindo, nessas hipóteses, mandado judicial para o ingresso na casa do suspeito.

A seu turno, o art. 240 do CPP autoriza que a autoridade policial proceda à revista pessoal e de lugares suspeitos e, no presente caso, a os policias receberam denúncia anônima de que um indivíduo estava comercializando entorpecentes na residência localizada na passagem Vinte e Cinco de Junho, n° 186, entre Passagem Popular e Avenida Bernardo Sayão, ao chegarem ao local onde o recorrido residia os agentes da lei lograram êxito em encontrar o entorpecente, sendo o recorrido preso em flagrante delito e droga apreendida e submetida pericia provisória, cujo Laudo nº 2019.01.005318-QUI de fls. 15, atestou tratar-se da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha.

Portanto, trata-se de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, pois o recorrido, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais militares a proceder a sua prisão e revista no imóvel, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão sem que tal conduta ofenda o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas.

Nesse viés, a situação descrita na peça acusatória amolda-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial. Confira-se:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. (...). (STF - RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO julgado em 09/05/2016 DJe 10/05/2016).

Assim, ao contrário do que entendeu o magistrado prolator de r. decisão, não houve qualquer ilegalidade na ação dos policiais, de vez que, a efetiva ocorrência do crime de tráfico de droga, na modalidade ¿guardar/ter em depósito¿ legitima a violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial, pelo que o flagrante nesses casos é legal e, consequentemente, a prova dele derivada, lícita.

Acrescento, ainda que, a legalidade do flagrante já havia sido praticada pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém, em audiência de custódia, momento em que a prisão flagrancial foi convertida em prisão preventiva conforme se verifica da decisão apensada aos autos, daí porque a matéria já estava superada quando o magistrado a reformou e resolveu rejeitar a peça acusatória por nulidade do flagrante.

Diante desse quadro processual, a decisão que rejeitou a denúncia, por inexistência de justa causa, merece reparo, ante a legalidade do flagrante lavrado contra o recorrido, cuja acusação repousa em crime de caráter permanente e por assim se configurar, autoriza a revista em domicílio.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para desconstituir a decisão singular e
receber a denúncia
em relação ao acusado
Antonio Leonardo do Nascimento
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito.

É o meu voto.
Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator